Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e nos arts. 147, § 1o, e 129, § 13, do Código Penal. A defesa alega ausência de contemporaneidade dos fatos, ilegalidade da prisão preventiva, nulidade de laudo pericial e de atos processuais, além de pleitear a revogação da custódia cautelar com substituição por medidas diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento das nulidades processuais e do laudo pericial não apreciados pela instância de origem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas em sede de Habeas Corpus, sob pena de supressão de instância.
4. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente se admite em hipóteses excepcionais, quando presentes, de plano, causas como atipicidade da conduta ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso.
5. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, pois há indícios de autoria e materialidade, além da gravidade concreta das condutas: agressões com arma branca em emboscada contra ex-companheira, descumprimento de medidas protetivas e concurso de agentes.
6. A periculosidade do paciente é demonstrada pela reincidência em condutas violentas e condenação anterior por roubo majorado, revelando risco de reiteração delitiva e intimidação da vítima.
7. A segregação cautelar é necessária também para a conveniência da instrução criminal, tendo em vista a intimidação à vítima e ao ambiente processual.
8. A fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva é idônea, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988, não configurando constrangimento ilegal.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e vínculos familiares, não afastam a custódia cautelar quando presentes seus requisitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada.
Tese de julgamento:
1. Questões não apreciadas pela instância de origem não podem ser analisadas em Habeas Corpus, sob pena de supressão de instância.
2. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e a inadequação das medidas cautelares diversas.
3. A manutenção da custódia cautelar não viola o princípio da presunção de inocência quando devidamente fundamentada em requisitos legais.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva diante da presença dos requisitos autorizadores.